Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002692-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANSAO - CPF: 352.481.141-87 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA ESTABILIZADA – TRÂNSITO EM JULGADA DA DEMANDA PRINCIPAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE REDUZ O VALOR DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INJUSTIFICADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual acordo indenizatório havido pelas partes após o trânsito em julgado da demanda não tem o condão de autorizar a retificação sobre o valor da causa, já que referida arguição deve ser feito no momento apropriado, ou seja, quando do início do processo.

Decorrido referido prazo, resta preclusa e estabilização da demanda.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1002692-35.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS SANSÃO –
Id-201550682, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES C/C DANOS MORAIS
n.º 1000742-35.2022.8.11.0008, ajuizada em face a
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
concluiu
por indeferir o pedido
de retificação do valor da causa e de anulação da certidão da contadoria.

Aduz em síntese que
o valor da causa deve ser modificado/retificado nos autos a fim de se adequar ao acórdão, bem como a anulada a certidão da contadoria.

Afirma que as partes entabularam acordo na importância de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), sendo o mesmo homologado.

Assevera que resta inconteste, nos autos, a necessidade de reforma da decisão agravada, com o devido deferimento dos pedidos de adequação/retificação nos autos do valor da causa nos termos do acordão e acordo (proveito econômico obtido pelo Autor/Agravante), bem como anulação da certidão da contadoria.

Assim, não deve ser mantido o valor da causa na importância de R$ 2.049.125,05 (dois milhões, quarenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos), como concluído pelo Juízo singular.

Primeiro, tem-se que o valor pretendido na ação pelo Agravante não é a importância do valor da causa constante na certidão da contadoria;

Segundo, que restou afastado pelo acórdão, o dano moral. Desta forma, resta cabalmente demonstrado que o valor da causa constante na certidão da contadoria é incorreto, vez que o valor de R$ 2.049.125,05 (dois milhões, quarenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos) corresponde ao dano material arbitrado em sentença.

Terceiro, que as partes entabularam acordo, na importância de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), sendo acordado, ainda, que as custas processuais seriam rateadas na importância de 50% para cada parte nos termos do acordo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, para que seja retificado o valor da causa nos autos, para a importância do acordo, valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), bem como seja anulada a certidão da contadoria.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-202021181.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo provimento do recurso – Id-202943671.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES C/C DANOS MORAIS,
concluiu
por indeferir o pedido
de retificação do valor da causa e de anulação da certidão da contadoria.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca a retificação do valor da causa
para o valor de
R$ 570.000,00
(quinhentos e setenta reais), aduzindo que o valor recebido pelo Recorrente da empresa Recorrida, a título de reembolso das despesas hospitalares dentro da tabela praticada pelo plano.

Sem razão o Agravante.

O Agravante ajuizou Ação de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares c/c Dano Moral em face do Agravada, buscando o recebimento do
valor de
R$ 2.029.125,05
(dois milhões, vinte e nove mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos), a título de dano material, assim como o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), a título de dano moral.

Procedida toda a tramitação do feito, a demanda foi julgada procedente nos termos supramencionado, bem como em sede recursal, conclui esta Corte de Justiça pelo provimento parcial do Recurso de Apelo trazido pela Unimed para o fim de: -
determinar o reembolso das despesas limitado aos valores praticados pela tabela do plano contratado à rede credenciada; e – afastar o dano moral.

Certificado o trânsito em julgado, as partes procederam acordo ao qual fora devidamente homologado pelo Juízo singular, ao qual o Agravante receberia o pagamento de
R$ 570.000,00
(quinhentos e setenta mil reais).

Após a homologação do Juízo, foi novamente certificado o trânsito em julgado do acordo e determinado o arquivamento definitivo.

Procedido o pagamento dos valores indenizatória pela Unimed – o Agravado apresentou petitório perante o Juízo singular no qual pugna pela retificação do valor da causa para que se adeque aos termos do acórdão e do pagamento da condenação.

Todavia, o Juízo
a quo
acertadamente concluiu pelo indeferimento do pedido, haja vista que a matéria atinente ao valor da causa encontra-se preclusa em razão da coisa julgada material, ou seja, após confirmada em definitivo a sentença com a certificação de seu trânsito em julgado é vedado às partes rediscutirem questões já assentadas no processo de conhecimento ou impugnarem impostos de condenação e não questionados no momento oportuno.

Sobre aludido instituto dispõe o art. 508 do CPC e ensina a jurisprudência, respectivamente:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Logo, equivocado se faz a postulação trazida pela parte, posto que operou a coisa julgada sobre os fundamento e pedidos deduzidos em sede de processo de conhecimento, não comportando, portanto, alteração sobre as situações colocadas no início do processo.

Outrossim, o valor da causa é utilizado como parâmetro para cobrança das taxas judiciais, bem como para fixação dos honorários advocatícios, de modo que equivocado se faz a sua retificação decorrente de acordo celebrado entre as partes, ou seja, uma vez estabilizado o valor da causa perante a demanda principal, com os questionamento das partes ou não, deve ele se manter durante toda a tramitação processual independentemente de eventual futuro celebração de acordo a ser procedido pelas partes litigantes.

Portanto, não se justifica a pretensão da parte em buscar a retificação do valor da causa.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024